Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-63.2017.8.26.0274
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000432-63.2017.8.26.0274/50000, da Comarca de Itápolis, em que é
embargante CLARA ALVES VILA REAL - ME, é embargado BENEDICTO
CARDOSO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000432-63.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 10325
2
Embargos de Declaração Cível no 1000432-63.2017.8.26.0274/50000
Embargante: Clara Alves Vila Real - Me
Embargado: Benedicto Cardoso
Comarca: Itápolis
Voto no 10325
Embargos de declaração. Alegação de contradição.
Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil.
Recurso
de
caráter
infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de
fls. 293/299 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 15/06/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 22/06/2020, o que lhe confere
tempestividade.
A embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000432-63.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 10325
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples
fato de o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção juridico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação e um julgamento que se
efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em testilha já foram esclarecidas, na decisão embargada,
as razões pelas quais o recurso de apelação não comportou provimento,
especialmente porque verificada a relação locatícia entre as partes, restou evidente a
possibilidade de reajuste anual no valor do aluguel, visando à preservação do
equilíbrio contratual entre as partes.
Entretanto, a Embargante insiste que o valor histórico do aluguél
deve ser considerado no cálculo, posto que o contrato de locação é orientado pelo
príncipio da autonomia da vontade e a falta de previsão expressa quanto à forma de
reajuste do valor do aluguel deve ser interpretada como resultado da intenção das
partes.
Ocorre que, não obstante a relação jurídica entre as partes tenha se
estabelecido de forma verbal, é importante observar que o contrato persistiu por
mais de 15 anos, motivo pelo qual esse Tribunal entende ser possível o reajuste
anual do valor pago mensalmente ao embargado à título de locação.
Isto, porque, a correção monetária do valor locatício pelo índice
INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) tem como objetivo à preservação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000432-63.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 10325
4
monetária do valor mensal da locação inicialmente acordada entre as partes,
evitando, assim, enriquecimento sem causa da locatária/Embargante, proveito
vedado pelo ordenamento jurídico.
Insta ressaltar que a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos:
“E, neste ponto, nenhum reparo merece a sentença que reputou
necessária a correção monetária do valor do aluguel pelo índice
INPC com vistas à preservação monetária da prestação
inicialmente acordada entre as partes, sob pena de
enriquecimento sem causa da locatária.
Ressalte-se que, não obstante a relação jurídica estabelecida
entre as partes tenha se dado de forma verbal, restou
absolutamente caracterizada nos autos a efetiva relação ex
locato, a qual perdurou por mais de 15 (quinze) anos.
Assim sendo, entendo ser plenamente possível, no caso em
testilha, o reajuste anual do valor locatício visando à
preservação do equilíbrio contratual entre as partes e coibição
ao enriquecimento sem causa, com vantagem manifestamente
excessiva à locatária, evitando-se a defasagem discrepante, ao
longo dos anos, da prestação mensal inicialmente acordada.”
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada,
tendo enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente
exposto na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos
apontados, deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem a decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000432-63.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 10325
5
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o
intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de
eventual Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via
dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no
presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos
violados; basta que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo
Tribunal de origem. Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a
Turma. EDcl no REsp 1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê
expressamente a tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art.
1.025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000432-63.2017.8.26.0274/50000 -Voto no 10325
6
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de
qualquer uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator